Tribunal: TJBA
Processo: 8052467-33.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052467-33.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVA. ALEGADO ERRO NO CÁLCULO DE PONTUAÇÃO E ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 STF. DECADÊNCIA REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de investigador de polícia, requerendo a correção da pontuação atribuída em sua prova objetiva e a anulação de questão de Direito Administrativo, sob a alegação de erro no gabarito. II. Questão em discussão 2. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em concurso público tem início na data da ciência inequívoca do ato lesivo. 3. Necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos. 4. Possibilidade de revisão judicial de questões de prova em concurso público. III. Razões de decidir 5. A decadência deve ser afastada, pois a contagem do prazo inicia-se com a publicação do resultado definitivo do certame, conforme entendimento do STJ. 6. A formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos é desnecessária, pois não possuem direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para analisar o mérito das questões de prova, salvo manifesta ilegalidade ou incompatibilidade com o edital, o que não se verifica no caso concreto. 8. O cálculo da nota do impetrante seguiu estritamente os critérios do edital, inexistindo erro de correção. 9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853) reforça a impossibilidade de revisão judicial do mérito das questões, salvo exceção não configurada nos autos. IV. Dispositivo e tese 10. Mandado de segurança denegado. Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em concurso público inicia-se com a publicação do resultado definitivo da prova. 2. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com os demais candidatos do certame. 3. O Poder Judiciário não pode intervir no mérito das questões de prova de concurso público, salvo manifesta ilegalidade, não evidenciada no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 47.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STJ, AgInt no AREsp 951.327/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052467-33.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO JOSE ALVES DOS SANTOS JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do relator.